Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Homicídio qualificado. Impronúncia. Indícios insuficientes de autoria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. O Ministério Público recorre de decisão que impronunciou os apelados por falta de indícios suficientes de autoria e participação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há indícios suficientes de autoria e participação dos acusados no crime de homicídio.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413 e 414, CPP).
4. Não havendo indícios mínimos de autoria e de participação nem prova de que os acusados concorreram para o crime, é de se manter a impronúncia.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, III, IV, e art. 29; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.067.392/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26.3.19; TJDFT, acórdão 1958606, 0711964-71.2023.8.07.0001, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/01/2025.